Tribunal: STF
Processo: RE 193979
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.374/89 E
DECRETO Nº 32.951/91.
Legitimidade da correção monetária do ICMS a partir do
décimo dia seguinte à apuração do débito fiscal, prevista em
legislação paulista, conforme foi reconhecido pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 172.394.
Agravo regimental desprovido.